Tribunal: STF
Processo: AI 656971
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. Aposentadoria espontânea. Extinção do contrato de trabalho. Não ocorrência. Inconstitucionalidade do art. 453, § 2º, da CLT. Retorno dos autos ao TST. Precedentes. 




1. O art. 453, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê a dispensa automática do trabalhador em decorrência de sua aposentadoria voluntária, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 1.721/DF. 




2. Correta a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que, afastada a premissa de que a aposentadoria espontânea implica necessariamente a extinção do contrato de trabalho, prossiga no exame do recurso, como de direito. 




3. Agravo regimental não provido.